Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704257-69.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: LENARA CONCEIÇÃO TESSARI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AMPARO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DIMINUIÇÃO EXPRESSIVA DA RENDA DO CONSUMIDOR APÓS A CONTRATAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE QUE AUTORIZA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. Devem ser mantidos descontos de empréstimos bancários em folha de pagamento que respeitam o percentual máximo de consignação previsto no Decreto Distrital 28.195/2007 e na Lei 14.131/2021. II. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimos bancários, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente. III. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990, é abusiva cláusula contratual que autoriza descontos ilimitados que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. IV. Redução expressiva da renda do consumidor, proveniente de aposentadoria compulsória por invalidez após a contratação, autoriza a redução proporcional dos descontos em conta corrente com fundamento nos artigos 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, e 317 e 478 do Código Civil. V. À falta de comportamento ilícito da instituição financeira, na medida em que os descontos foram realizados com base em cláusula contratual válida, não há que se cogitar de compensação por dano moral. VI. Apelação da Autora desprovida. Apelação do Réu parcialmente provida. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, defende que, existindo cláusula autorizativa de débito em conta corrente e sendo o autor devedor do banco, os débitos na conta corrente do autor devem permanecer, sob pena de se estar descumprindo cláusula firmada pelas partes, violando a lei convencionada entre as partes. Afirma que o Tema 1.085 do STJ foi observado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando ementas de julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE G. SCHROEDER, OAB/DF 81471. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015